Tribunal: TJES
Processo: 5001189-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001189-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOEL BARCELOS SERRANO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001189-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOEL BARCELOS SERRANO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS
APRESENTADOS
E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO
OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), ENCERRANDO A FASE DE EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL – NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA -
RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO –
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL -
ERRO GROSSEIRO – RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
O
recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, encerrando, por conseguinte, a fase de execução do título judicial, é o de apelação,
configurando
erro grosseiro a interposição do recurso de agravo de instrumento.

2.
Hipótese em que

a decisão

contra a qual foi interposto o
recurso

de
agravo de instrumento tem natureza jurídica de sentença,

eis que
rejeit
ou

a impugnação apresentada
pelo Estado do Espírito Santo
, homolog
ou
os cálculos
elaborados pelo
exequente, determin
ou
a expedição do precatório e condenou o
ente público
ao pagamento d
os
honorários sucumbenciais,
encerrando, portanto, a fase de cumprimento de sentença
.

3.
O
recurso cabível neste caso seria o de apelação,
configurando erro grosseiro a interposição do agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

4. O
erro grosseiro constitui irregularidade insanável, o que afasta a aplicação da regra prevista no art. 932, parágrafo único do CPC, não havendo necessidade de
prévia
intimação da parte para sanar o vício.

5
.
Recurso
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,

NEGAR
PROVIMENTO

AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001189-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOEL BARCELOS SERRANO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de precatório
ou requisição de pequeno valor
, encerrando, por conseguinte, a fase de execução do título judicial, é o de apelação,
configurando
erro grosseiro a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CABÍVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

[...]

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV desafia apelação. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.

[...]

V - Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp n. 2.089.713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

[...]

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2408476/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 04/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

[...]

4. Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes.

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o “pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação ( AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido”.

(STJ - REsp: 1855034 PA 2019/0383978-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme de se verifica pelos seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível”.

(TJES – AI nº 50043588420248080000, Relator Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível, publicado em 21/10/2024)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que rejeita a impugnação apresentada em pedido de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação, tratando-se de erro insuperável a interposição de agravo de instrumento.

2. Recurso não conhecido”.

(TJES – AI nº 50036953820248080000, Relatora Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publicado em 23/07/2024)

“
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO.

1. O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ e do TJES”.

(TJES – AI nº 5008855-78.2023.8.08.0000, Relator Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, publicado em 18/05/2024)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.

2. Agravo de instrumento não conhecido”.

(TJES, AI nº 5000959-81.2023.8.08.0000, Relatora Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publicado em 23/03/2023)

Na hipótese, a decisão contra a qual foi interposto o recurso de agravo de instrumento tem natureza jurídica de sentença, eis que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo, homologou os cálculos elaborados pelo exequente, determinou a expedição do precatório e condenou o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, encerrando, portanto, a fase de cumprimento de sentença.

Destarte, o recurso cabível neste caso seria o de apelação,
configurando erro grosseiro a interposição do agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO E DECISÃO ORA AGRAVADA QUE SE ENCONTRAM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de precatório ou RPV, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

2. Constatada a ocorrência de erro grosseiro, tendo vista a interposição de agravo de instrumento, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp n. 2.120.344/PI, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024)

Acresça-se que o erro grosseiro constitui irregularidade insanável, o que afasta a aplicação da regra prevista no art. 932, parágrafo único do CPC, não havendo necessidade de prévia intimação da parte para sanar o vício.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DIRETAMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO.

[...]

3. Não se mostra viável a aplicação do disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois “A inobservância ao procedimento recursal cabível configura erro grosseiro e constitui vício insanável, motivo pelo qual inaplicável o disposto no artigo 932, parágrafo único, do CPC relativo à abertura de prazo para o saneamento do vício.” (AgInt no AREsp 1418839/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 15/08/2019).

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.561.067/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 17/8/2020)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

[...]

1.1. A inobservância ao procedimento recursal cabível configura erro grosseiro e constitui vício insanável, motivo pelo qual inaplicável o disposto no artigo 932, parágrafo único, do CPC relativo à abertura de prazo para o saneamento do vício.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.418.839/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 15/8/2019)

Ante o exposto,
nego
provimento ao agravo interno.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)